Tribunal: TJES
Processo: 5008771-68.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008771-68.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: LUZIA MARIA ANHOQUE
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA POR AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NECESSIDADE DE PENHORA PRÉVIA. ENUNCIADO Nº 117 DO FONAJE. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de garantia do juízo, determinando o prosseguimento do feito executivo.

2.O recorrente, instituição financeira, sustenta excesso de execução. A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, sem a prévia garantia do juízo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos dos arts. 52 e 53 da Lei nº 9.099/1995, e conforme o Enunciado nº 117 do Fonaje, a segurança do juízo é requisito indispensável para o recebimento dos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial.

5. Não havendo penhora ou outra forma de garantia, é inviável o processamento da impugnação, devendo ser mantida a decisão que os rejeitou.

6. Jurisprudência pacífica das Turmas Recursais reconhece que a ausência de penhora impede o conhecimento da impugnação à execução.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão recorrida.

Tese de julgamento:
“Nos Juizados Especiais Cíveis, a apresentação de embargos à execução pressupõe a prévia garantia do juízo, conforme o Enunciado nº 117 do Fonaje.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 52 e 53.

Jurisprudência relevante citada:
FONAJE, Enunciado nº 117; TJRS, Recurso Cível nº 71007552037, Rel. Juiz Roberto Carvalho Fraga, 1ª Turma Recursal Cível, j. 24.04.2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5008771-68.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDA: LUZIA MARIA ANHOQUE

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA POR AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NECESSIDADE DE PENHORA PRÉVIA. ENUNCIADO Nº 117 DO FONAJE. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de garantia do juízo, determinando o prosseguimento do feito executivo.

2.O recorrente, instituição financeira, sustenta excesso de execução. A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, sem a prévia garantia do juízo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos dos arts. 52 e 53 da Lei nº 9.099/1995, e conforme o Enunciado nº 117 do Fonaje, a segurança do juízo é requisito indispensável para o recebimento dos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial.

5. Não havendo penhora ou outra forma de garantia, é inviável o processamento da impugnação, devendo ser mantida a decisão que os rejeitou.

6. Jurisprudência pacífica das Turmas Recursais reconhece que a ausência de penhora impede o conhecimento da impugnação à execução.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão recorrida.

Tese de julgamento:
“Nos Juizados Especiais Cíveis, a apresentação de embargos à execução pressupõe a prévia garantia do juízo, conforme o Enunciado nº 117 do Fonaje.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 52 e 53.

Jurisprudência relevante citada:
FONAJE, Enunciado nº 117; TJRS, Recurso Cível nº 71007552037, Rel. Juiz Roberto Carvalho Fraga, 1ª Turma Recursal Cível, j. 24.04.2018.

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF)

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
(ID 13644890) interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
em face da r. decisão (ID 13644883) proferida na fase de cumprimento de sentença, que rejeitou os embargos à execução, dada a ausência de garantia do juízo e determinou o prosseguimento da execução.

Em suas razões recursais, o recorrente reitera a tese de excesso de execução.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 13644893), pugnando pela manutenção da decisão.

É o breve resumo dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da decisão.

A garantia do juízo é requisito para se insurgir quanto à execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme interpretação dos artigos 52 e 53 da lei 9099/95, combinado com o Enunciado nº 117 do Fonaje que assim dispõe:

É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI Encontro de Vitória/ES).

Destarte, considerando que nos presentes autos inexiste garantia do juízo por parte do recorrente (ID 13644879), impossível a apreciação da impugnação, o que foi devidamente esclarecido pelo magistrado de piso. Veja-se o teor da decisão guerreada:

Trata-se de embargos à execução opostos por nos quais alega, em síntese, excesso na execução (art. 52, IX, b da Lei nº 9.099/1995) no valor de R$ 6.000,00.

Entretanto, não houve penhora na presente execução, não tendo o Executado apresentado nenhuma outra forma para garantia do Juízo.

Dessa forma, rejeito os Embargos à Execução, nos termos do Enunciado nº 117 do FONAJE, segundo o qual é obrigatória a segurança do Juízo para apresentação de embargos à execução nos Juizados Especiais.

Esta mesma conclusão, inclusive, já foi adotada por esta Egrégia Turma Recursal em julgamentos análogos, a exemplo do Recurso Inominado n. 5003935-14.2023.8.08.0048.

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO.
IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PENHORA. NECESSIDADE DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL PARA O PROCESSAMENTO DA IMPUGNAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No 117 DO FONAJE
. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTA, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível No 71007552037, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 24/04/2018).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. decisão prolatada.

Condeno a parte recorrente, em razão da sucumbência recursal, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)